Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-62.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000326-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), CRV CEREALISTA LTDA - CNPJ: 10.598.339/0001-95 (EMBARGADO), AGROPECUARIA QUANTUM LTDA. - CNPJ: 02.941.136/0001-21 (REPRESENTANTE), ATOMO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.301.366/0001-17 (REPRESENTANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), ANGELA CARNEIRO CANEDO DE PAULA - CPF: 348.160.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO LUDOVICO DE PAULA - CPF: 292.397.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ANTUNES ZANINI - CPF: 043.742.051-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA CARNEIRO LUDOVICO DE PAULA DUTRA - CPF: 027.430.871-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ZANINI NETO - CPF: 357.506.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), CRV CEREALISTA LTDA - CNPJ: 10.598.339/0001-95 (REPRESENTANTE), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), AGROPECUARIA QUANTUM LTDA. - CNPJ: 02.941.136/0001-21 (REPRESENTANTE), ATOMO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.301.366/0001-17 (REPRESENTANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTOS – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO – SANEAMENTO DO VÍCIO PELA PUBLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Havendo notório erro material quando da publicação do acórdão que julgou Embargos de Declaração anteriores, caracterizado pela simples reprodução do voto condutor do aresto que o recurso tinha por objeto, cabe pronto acolhimento do segundo recurso de embargos de declaração para saneamento do vício e correta publicação dos fundamentos decisórios que ensejaram a rejeição daqueles primeiros Embargos de Declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000326-62.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de Ribeirão Castanheira)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S.A. contra o v. acórdão que rejeitou Embargos de Declaração opostos pela mesma embargante contra acórdão que, por sua vez, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000326-62.2020.8.11.0000, interposto pelas embargadas AGROPECUÁRIA QUANTUM S.A. e ÁTOMO PARTICIPAÇÕES LTDA, para modificar, em parte, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar Antecedente
” (Proc. nº 1720-49.2018.811.0079 – Código 56560), formulado pelas embargadas/agravantes contra a embargante e também contra CRV CEREALISTA LTDA., e, assim, acolher o pedido subsidiário
e ordenar a suspensão da tramitação dos processos mencionados pelas agravantes (
“
Execução para Pagamento de Quantia Certa
” e dois “
Embargos à Execução
” – Códigos 40503, 42176 e 54861, respectivamente), até o julgamento da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. nº 723-42.2013.811.0079 – Código 32269), à qual apensados todos os referidos feitos (cf.
IDs nº
35290991 - pág. 1 a 35310464 - pág. 2 e
IDs nº
42978989 - Pág. 1 a 43112961 - pág. 1).

A embargante aponta a ocorrência de erro material quando da publicação do acórdão embargado, dizendo que, conquanto o relatório realmente se refira aos declaratórios por ela opostos, houve equívoco na publicação do voto condutor do aresto, notadamente porque houve simples reprodução do voto e da ementa do acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Pede, pois, acolhimento dos presentes declaratórios para que seja corrigido o erro material, inclusive para que seja possível “saber o motivo (pelo qual se) rejeitou os embargos de declaração” por ela anteriormente opostos (cf. ID nº 43789964 - pág. 3).

Nas contrarrazões, as embargadas Agropecuária Quantum e Átomo Participações refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. ID nº 45352491 - pág. 1/2).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura dos documentos vinculados aos IDs nº
42978989 - pág. 1 a 43112961 - pág. 1 mostram que, realmente, houve erro material quando da publicação do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios anteriores, já que, de fato, houve simples reprodução do voto condutor do acórdão que aqueles aclaratórios tinham por objeto, a saber, o que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Cabe, pois, transcrever os fundamentos do voto condutor da conclusão pela rejeição dos primeiros declaratórios opostos pelas embargantes, conforme se vê a seguir:

“Sem delongas, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010).

E é precisamente esse o intuito que se verifica na presente interposição recursal, pois evidente que, sob pretexto de existência de contradição, a embargante/agravada pretende forçar a Corte a reanalisar a questão necessidade de suspensão da tramitação do processo executivo por ela ajuizado e os embargos à essa pretensão executiva, tanto é verdade que, nas razões recursais, a recorrente diz expressamente que “a suspenção de alguns processos até o julgamento de outro, não é a medida correta”.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado, até porque, sob alegações de vícios do art. 1.022 do CPC, claramente inexistentes, em verdade, a embargante pretende forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “error in procedendo”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se, repito, de uma segunda pretensão de convencimento da Corte sobre o acerto técnico da decisão de Primeiro Grau, que indeferira o pedido de tutela cautelar.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido
” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto”.

Com a mesma finalidade, cabe transcrever a ementa daquele aresto:

“
ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE APENSAMENTO DE MÚLTIPLOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E DE EMBARGOS A EXECUÇÃO POR CONEXÃO PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS EM ESTÁGIO DE PROCESSAMENTO MAIS AVANÇADO ATÉ JULGAMENTO DO FEITO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 55, “caput” e §1º, do CPC, “reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, e, havendo conexão, os processos “serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. Assim, a consequência lógica da reunião dos processos, por conexão, é o julgamento simultâneo dos feitos. Não fosse isso o bastante, o §3º do mesmo artigo de lei dispõe que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”, ou seja, independentemente da existência ou não de conexão, a reunião dos processos para julgamento simultâneo é medida que se impõe se há possibilidade de prolação de decisões conflitantes, como no caso. Também por consequência lógica, se imprescindível o julgamento simultâneo dos processos, estando os feitos em estágios processuais distintos, uns mais avançados, outros mais distantes do desfecho, não há outra saída senão a suspensão da tramitação de uns até o julgamento de outros. 2.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010).

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional maculada por erro material, acolho os presentes declaratórios para sanar o vício e, assim, aclarar o acórdão embargado, publicando-se os fundamentos do voto condutor, mantendo-se, porém, a conclusão de rejeição daqueles Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020